Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747132-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BORGES RESENDE GARCIA PEREIRA PINTO COELHO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de fazer em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, reconheceu como cumprida a obrigação imposta ao plano de saúde, ao autorizar a realização de cirurgia reparadora por profissional da rede credenciada, recusando o pedido da autora/agravante para que o procedimento fosse realizado por equipe médica de sua confiança. Alega, em síntese, que: 1) foi submetida a cirurgia bariátrica em 2018, e, em razão da flacidez extrema de pele, sua equipe médica indicou nova cirurgia reparadora; 2) obteve sentença que reconheceu o direito à cirurgia reparadora e determinou o custeio integral pelo plano de saúde; 3) a operadora recusou-se a disponibilizar a equipe médica indicada, oferecendo apenas profissionais da rede credenciada, sem especialização em gluteoplastia; 4) a decisão agravada considerou cumprida a obrigação com a simples autorização do procedimento por médico da rede credenciada, ignorando a indicação médica da agravante; 5) a ausência de especificação na sentença não autoriza a operadora a impor profissional sem expertise técnica; 6) a continuidade do tratamento com a equipe que realizou a cirurgia bariátrica é essencial para a segurança da paciente; 7) a equipe da agravante indicou a necessidade de duas cirurgias distintas, enquanto a equipe da operadora pretende realizar tudo em um único dia, o que representa risco à saúde da paciente; 8) a recusa do plano configura descumprimento da sentença e prática abusiva. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata disponibilização da equipe médica indicada na sentença ou, diante da recusa da agravada, seja a obrigação convertida em perdas e danos (R$ 83.400,00), para que a agravante possa realizar o procedimento com a referida equipe. Subsidiariamente, requer seja determinado o reembolso integral das despesas, caso a agravante opte por custear o procedimento com sua equipe de confiança. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) A sentença proferida determinou à requerida que autorizasse e custeasse a realização dos procedimentos cirúrgicos descritos, sem qualquer especificação quanto ao profissional ou estabelecimento responsável pela execução. Conforme documentos juntados aos ID's 250219631 a 250219633, a operadora autorizou os procedimentos junto à rede credenciada (Clínica Carpaneda Cirurgia Plástica / Dr. Hugo Donovan Oliveira da Silva), tendo expedido guia de consulta e promovido os contatos necessários para o agendamento. O não prosseguimento do tratamento decorreu de escolha pessoal da exequente, que recusou o atendimento autorizado por preferir médico de sua confiança. (...) Por sua vez, constou do dispositivo da sentença transitada em julgado: (...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos, a fim de: i) determinar à requerida que autorize e custeie a realização dos procedimentos de gluteoplastia com próteses x2, dermolipectomia abdominal e dermolipectomia dorsal; ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a presente data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. (...) Assim, não tendo sido determinado que a cirurgia fosse realizada por médico indicado pela agravante, e não havendo comprovação de que a clínica e o profissional credenciados não tenham as qualificações exigidas, não há que se falar em descumprimento da obrigação imposta à operadora agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator